Tribunal: TJBA
Processo: 8173466-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173466-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: MARIA GORETE FIGUEIREDO SOBRINHO Advogado(s):GIOVANA BORTOLINI POKER, LAIS CLARISSE DE ANDRADE FERNANDES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EMBARQUE DE CÃO DE APOIO EMOCIONAL NA CABINE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE MÉDICA E DA APTIDÃO DO ANIMAL. RECUSA ABUSIVA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando à companhia aérea que autorizasse o embarque do cão de suporte emocional da autora na cabine da aeronave, em voos internacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa da companhia aérea ao embarque de cão de apoio emocional na cabine da aeronave, quando comprovada a necessidade psíquica do passageiro e a aptidão do animal para o transporte aéreo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência reconhece que, embora as companhias aéreas possuam discricionariedade para definir suas políticas de transporte de animais, tal prerrogativa deve ser flexibilizada quando estiverem em conflito com os direitos fundamentais do passageiro, especialmente os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. A recusa da companhia aérea não se sustentou diante da documentação juntada pela parte autora que comprova a necessidade do animal de suporte emocional e sua aptidão para o transporte seguro, inexistindo risco à saúde ou à integridade dos demais passageiros. 5. Por analogia à regulamentação dos cães-guia, é legítimo conferir tratamento isonômico aos cães de apoio emocional, quando atendidos os requisitos médicos e sanitários pertinentes. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8173466-75.2023.8.05.0001 em que figuram como Apelante LATAM AIRLINES GROUP S/A e como Apelada MARIA GORETE FIGUEIREDO SOBRINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.